Tribunal: TJDFT
Processo: 0711825-12.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. SUBTRAÇÃO DE PRODUTOS EM SUPERMERCADO. DUAS PEÇAS DE CARNE E DUAS LATAS DE CERVEJA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RÉU ABSOLVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A sentença que condena o réu, quando insuficientes os elementos de prova, fere a presunção de inocência, como regra probatória prevista na Constituição Federal e em Tratados e Convenções Internacionais sobre Direitos Humanos, a regra de divisão do ônus da prova, prevista no art. 156 do CPP, o Princípio do in dubio pro reo e o dever de motivação, transparência e controle social a que os julgamentos do Poder Judiciário estão submetidos por força do art. 93, IX, da Constituição Federal.
2. No caso, o réu foi acusado de praticar furto qualificado pelo concurso de agentes, supostamente por entrar em um supermercado e subtrair duas peças de carne e duas latas de cerveja. Porém, a testemunha policial e a testemunha que abordou o réu disseram não se recordar dos fatos, ao passo que a única testemunha a dar informações sobre o ocorrido disse que tomou conhecimento dos fatos via rádio e somente chegou ao local após o réu já estar rendido. Ademais, não há filmagens de câmeras de segurança ou outra prova que corrobore a versão apresentada pelo Ministério Público.
3. O Direito e processo penal não podem sofrer relativizações em sua dogmática, pois se está diante de um dos principais direitos do cidadão: a sua liberdade. O processo penal é, antes de mais nada, uma garantia para o acusado contra os arbítrios do Estado e não um rito preestabelecido para a condenação certa.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para ABSOLVER o réu.